Tribunal: TJPA
Processo: 0810753-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810753-74.2023.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. PENA DE MULTA ALTERADA DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231/STJ.

2. Pena de multa alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Em não havendo modificação na pena privativa de liberdade cominada ao réu, improcedente qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena – eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB. Igualmente incabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça.

4. O pleito de prisão domiciliar não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIELSON RIBEIRO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2º-A, inciso I c/c art. 71
,
ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 29/05/2023, por volta das 4h, na Alameda 22 do conjunto Maguari, bairro Coqueiro/Belém/PA., Elielson Ribeiro da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo de fabricação caseira, municiada com três projéteis calibre 38, tomou de assalto as vítimas Madson dos Reis Nascimento (motouber) e Gabriela Pacheco Pereira (passageira), subtraindo seus aparelhos celulares. Consta dos autos que o ora denunciado, também, subtraiu um cordão prateado com pingente (letra ‘E’) da vítima Gabriela Pacheco Pereira.

Em seguida, no dia 29/05/2023, por volta das 4h30, na Alameda 15 do conjunto Magauri, bairro Coqueiro/Belém/PA., Elielson Ribeiro da Silva, com o mesmo modus operandi, subtraiu o aparelho celular da vítima Gabriel de Abreu Reis (estava pedalando sua bicicleta).

Por fim, no dia 29/05/2023, por volta das 4h45, na passagem Quinta Linha, rua São José de Ribamar, bairro Tenoné/Icoaraci/Belém/PA., Elielson Ribeiro da Silva, também, com o mesmo modus operandi, subtraiu o aparelho celular da vítima Mariselma Nascimento da Silva (estava pedalando sua bicicleta). (...)”

Em
razões recursais
, o apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, ainda, a
fixação do regime aberto, a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
ou, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar
, já que possui uma filha menor de 12 anos, além de ser o sustentáculo financeiro da família.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, tão somente para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava
antecedentes criminais
(ID 105190336).

A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A
conduta social
e a
personalidade da agente
sem dados específicos para uma avaliação.

O
comportamento da vítima
, considero neutro.

Os
motivos
determinantes do crime são os normais do tipo.

As
circunstâncias do crime
são consideradas normais.

E, por fim, as
consequências do crime restaram provadas, embora não havendo
prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão das res furtivas terem sido devolvidas, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a
fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Sem Agravantes.

Reconhecida a Atenuante genérica da confissão espontânea (Art. 65, III, “d”, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, restando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
e mais a
multa no valor de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Causa de Aumento de que trata o Art. 157, § 2º-A, I –
Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
:
As declarações das Vítimas confirmam que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, a qual fora apreendida nos autos e, conforme laudo pericial nº 2023.01.000585-BAL, apresentava potencialidade lesiva (ID 95306121). Tais declarações são somadas à confissão do denunciado Elielson Ribeiro da Silva. A majorante restou comprovada quando o acusado praticou o roubo usando a arma de fogo para intimidar e ameaçar as vítimas, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços)
restando a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
mais 133 (cento e trinta e três))

dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Da continuidade delitiva – Art. 71, do Código Penal.

A continuidade delitiva restou amplamente configurada. As provas produzidas, sobretudo as declarações das Vítimas, restam suficientes para confirmar que o Denunciado, mediante mais de uma ação, praticou o mesmo crime durante certo período e ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, levando em consideração, inclusive, a confissão do Réu. Ante o exposto, aumento em 1/6 (um sexto) a pena,
restando a pena-base em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mín
imo vigente ao tempo do fato

IV - Da Detração da Lei nº 12.367/2012
.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de
29.05.2023
,
prisão essa convertida em preventiva e mantida até a presente data
(06.12.2023
) razão pela aplico a detração de 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de
reclusão
, o que restou na pena-base
de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia de reclusão
e mais
155
(cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato
, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

V –
Dispositivo
:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para
CONDENAR
o Denunciado
ELIELSON RIBEIRO DA SILVA
, brasileiro, paraense, portador da cédula de identidade nº 8211077 PC/PA, nascido em 05.11.1999, filho de Elizângela Costa Ribeiro e Carlos Trindade da Silva, residente e domiciliado na Passagem União, nº 313, Conjunto Residencial Park Arthur Bernardes, Rua F, Quadra H, bairro Tapanã, neste município,
pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, § 2º-A, I c/c Art. 71, todos do Código Penal,
eis que provadas materialidade e autoria delitivas.

A pena de reclusão será cumprida em
regime inicialmente semiaberto
,

posto que as circunstâncias judiciais
possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.

O
SENTENCIADO

cumprirá a pena aplicada no estabelecimento carcerário definido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Para fins de recurso permanece a situação atual do Sentenciado
.

Da Manutenção da Prisão Preventiva:

Considerando o término da instrução criminal e especialmente a sentença condenatória aqui proferida e o regime para o cumprimento da pena imposta considero presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva do denunciado.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis
a culpabilidade do réu e as consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para elas
.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e, quiçá, a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal – tem-se que
tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tem-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a análise dos alegados equívocos cometidos na primeira fase da aplicação da pena, eis que em nada prejudicaram a pena do apelante dosada na segunda fase, de maneira que eventual correção a ser procedida em nada beneficiaria o apelante, não importando em modificação na situação final dele
.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, a quando da segunda fase, no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, na segunda fase, para o patamar de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Na terceira fase, aumento-a em 2/3 (dois terços), diante da reconhecida causa de aumento do uso de arma de fogo; e em mais 1/6 (um sexto), em face da continuidade delitiva,
alçando-a ao patamar definitivo de 18 (dezoito) dias-multa.

2. Da Requerida Fixação do Regime Aberto, com Substituição Por Penas Restritivas de Direitos ou Por Prisão Domiciliar

Requer a defesa, ainda, a
fixação do regime aberto, a

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
ou, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar
, já que o réu possui uma filha menor de 12 anos, além de ser o sustentáculo financeiro da família.

Em não havendo modificação na pena privativa de liberdade cominada ao réu,
improcedente qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena – eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Igualmente incabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB
, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça.

Da mesma forma,
o pleito de prisão domiciliar não pode ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu para o
quantum
de
18 (dezoito) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024